Tribunal: TJMT
Processo: 1002519-83.2021.8.11.0010
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002519-83.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIVINO FORTUNATO DA SILVA - CPF: 229.723.311-68 (APELANTE), MAURO BOSCO CABRAL - CPF: 207.446.681-15 (ADVOGADO), CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - CPF: 041.441.891-39 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 345.857.701-78 (APELANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), JAIRA GONCALVES XAVIER - CPF: 937.626.401-06 (APELADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (APELADO), CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.730.204/0001-76 (REPRESENTANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL – INÍCIO DA CONTAGEM – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE – COMUNICAÇÃO DO SINISTRO FEITO POR UM DOS MUTUARIOS DENTRO DO PRAZO ANUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA QUE OS PEDIDOS DE MÉRITO FORMULADOS SEJAM ANALISADOS APENAS EM RELAÇÃO À PARTE NÃO ATINGIDA PELA PRESCRIÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - De acordo com o STJ, o prazo de prescrição para que o mutuário do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) requeira/comunique a cobertura da seguradora em contrato de financiamento é de 01 (um) ano, contados da ciência do fato gerador da pretensão, segundo decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de relação entre segurado e seguradora, sendo aplicado o artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil.

2 - Na espécie, o evento gerador da indenização securitária, isto é, o termo inicial da contagem do prazo prescricional ânuo para reclamar o direito à indenização, é a
data da aposentadoria por invalidez permanente
, e não o início dos seus efeitos.

3 - A mutuária M
aria de Fátima

foi aposentada por invalidez em 31/05/2011, ou seja, é preexistente à tomada do empréstimo (ocorrido em 21/06/2013), o que significa que não faz
jus
ao pretendido seguro prestamista.

4 - Quanto ao mutuário
Divino
, a sentença que o declarou com invalidez permanente foi prolatada em
10/07/2017
, momento em que foi iniciada a contagem do prazo prescricional para requerer/comunicar a cobertura à seguradora. Considerando que a comunicação do sinistro foi, formalmente, feita em
02/04/2018,
data da contra notificação escrita entregue à CAIXA, não há dúvidas de que, para Divino, a pretensão securitária
não
está fulminada pela prescrição ânua. Sentença reformada em parte para que os pedidos de méritos sejam analisados apenas em relação a este segurado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002519-83.2021.8.11.0010 interposto por DIVINO FORTUNATO DA SILVA E OUTROS contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE MUTUO DE DINHEIRO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS INDEVIDAMENTE; PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” onde litiga com JAIRA GONCALVES XAVIER E OUTROS perante a 1ª Vara da Comarca de Jaciara - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 10933046 o magistrado de piso acolheu a prejudicial de mérito suscitada, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC; condenou os autores ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa para cada advogado das partes vencedoras, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC; contudo de exigibilidade suspensa, pois os vencidos são beneficiários da justiça gratuita (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 109330476 que a decisão proferida pelo Juiz singular não se pronunciou com o costumeiro acerto, pois sequer chegou a analisar: a) inexistência da prescrição ânua face da comunicação feita pelos Apelantes à Caixa Econômica Federal (Representante da então Caixa Seguradora S/A na cidade de Jaciara; b) porque não analisou a alegação de que os mutuários não são parte no contrato de seguro, mas meros beneficiários, não sendo aplicável a prescrição ânua, prevista no art. 206, § 1º, II, do Código Civil, mas sim a prescrição decenal determinada pelo artigo 205 do mesmo Codex., merecendo, portanto, seja melhor avaliada por esse Tribunal, o qual certamente fará a justiça esperada pelos ora apelantes;

Alega que a prescrição ânua não deve prosperar, pois é totalmente improcedente, pois o prazo prescricional somente passa a correr a partir do momento em que o interessado dele tenha regular conhecimento e, no presente caso, a Aposentadoria Por Invalidez fora decretada somente em 10/07/2017, nos autos do processo nº 003955-44.2014.4.01.3602, em trâmite perante o JEF, Subseção Judiciária de Rondonópolis, sendo que a partir daquela data é que se iniciaria a contagem do prazo prescricional;

Afirma que os apelantes são pessoas simples e somente através de seu advogado é que tiveram acesso à copia do contrato de mútuo de dinheiro, posto que a Caixa Econômica Federal não havia fornecido cópia do contrato quando de sua assinatura (fato não contestado pela CEF) e, somente depois que leram referido contrato juntamente com seu advogado é que tiveram conhecimento da existência da citada Apólice de Seguro e – dentro do prazo ânuo – os mesmos tentaram ter acesso à cópia da apólice contratada, porém não lograram êxito em tal desiderato pois a CEF – que representa e representou a Caixa Seguradora, inclusive no momento da contratação do seguro – jamais forneceu cópia da referida apólice de seguro, inclusive sendo razão de pedir incidentalmente da presente ação;

Sustentam que a CEF é a representante contratual da Apelada Caixa Seguradora S/A, dentro da sua agência bancária em Jaciara e, sendo a mesma responsável pela cobrança das parcelas do seguro, pela atualização dos prêmios e pelo seu repasse à seguradora, mantendo vínculo contratual com essa no sentido de representá-la junto ao mutuário beneficiário do seguro habitacional estipulado pela CEF, inclusive a CEF também é responsável para receber os pedidos de fornecimento de cópia de apólice de seguro e comunicados de sinistros com pedidos de cobertura securitária, caso assim não o fosse, a mesma teria respondido aos ofícios dos Apelantes informando-os de que qualquer comunicação de sinistro deveria ser diretamente com a seguradora responsável, mas, conforme se comprova com o ofício através do qual a CEF informa que está fornecendo cópia da apólice do seguro requisita pelos Apelantes, mas que na verdade forneceram somente a cópia das Cláusulas e Condições da Apólice;

Registra que tendo os Apelantes, dentro do prazo ânuo, requerido junto à CEF (representante comercial da seguradora) cópia da apólice de seguro, inclusive informando que necessitavam da mesma para pleitear a cobertura do seguro contratado, ocorreu a interrupção do prazo prescricional ânuo nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, devendo o mesmo voltar a correr a partir do momento em que a CEF e a Caixa Seguradora forneçam a cópia da apólice para que os Apelantes façam o pedido de cobertura do sinistro sofrido;

Argumenta que no último tópico do Ofício nº 002/2017, datado de 11/07/2017, os Autores requereram cópia da Apólice do Seguro contratado “para que os mesmos possam pleitear a quitação do citado financiamento através do seguro contratado por ocorrência de invalidez total e permanente”, fato este, que por si só, serve como interrupção do prazo prescricional ânuo nos termos do art. 202, inciso VI do CPC;

Requer o reconhecimento da interrupção da prescrição ânua do art. 206 do CC, em virtude da CEF – representante da Caixa Seguradora S/A – não ter fornecido cópia da apólice solicitada obstruindo o direito dos Apelantes pleitearem administrativamente a cobertura do seguro contratado com a seguradora através da CEF, caracterizando tacitamente a recusa de quitação do contrato face da invalidez dos Apelantes, dando margem a interrupção da prescrição ânua. Ainda em 02/04/2018, os Requerentes também enviaram o Ofício 001/2018 (Documento junto com a inicial), para a Agência da Caixa Econômica Federal de Jaciara, a qual é detentora do Contrato em questão;

Suscita que em face do ato ilícito praticado pela Caixa Econômica Federal, Agência de Jaciara, qual seja – realização do Leilão público do imóvel dos Apelantes ocorrido somente porque a CEF (representante da Caixa Seguradora S/A) se negou em fornecer cópia da mencionada apólice – Requer: I) a determinação para que a Caixa Econômica Federal cancele os efeitos da arrematação do imóvel dos Apelantes e em consequência, seja determinada a quitação do Contrato por Instrumento Particular de Mútuo de Dinheiro com Obrigações e Alienação Fiduciária nº 155552685431, face da invalidez total por doença adquirida pelos Autores cujo saldo devedor será aquele existente na data da invalidez do Apelante Divino; II) Requer seja oficiado ao Cartório do 1º Ofício de Jaciara, para cancelar a averbação da Consolidação da Propriedade pela Caixa Econômica Federal;

Alternativamente requer seja aplicado o prazo prescricional previsto no artigo 205 do CPC, eis que nos casos de seguro contratado conjuntamente com o mútuo habitacional, os mutuários não são parte no contrato de seguro, mas meros beneficiários, não sendo aplicável a prescrição ânua, prevista no art. 206, § 1º, II, do Código Civil, mas sim a prescrição decenal determinada pelo artigo 205 do mesmo Codex.

Contrarrazões sob ID. 109330481 e 109330483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenizatória por dano material e moral proposta por Divino Fortunato da Silva e outros, doravante denominado recorrente, contra Caixa Seguradora S.A. e outro, doravante denominado recorrido.

O juiz aquo acolheu a prejudicial de mérito suscitada, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, julgou extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC e condenou os autores ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixou em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa.

A tese recursal funda-se em ocorrência de interrupção do prazo prescricional anual, ou, em pedido alternativo, prazo prescricional decenal in casu.

Com efeito, quanto ao prazo prescricional, assim estabelece o Código Civil, no art. 206, § 1º, inciso II, alínea b, in verbis:

Art. 206. Prescreve:

“§ 1º Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

(...)”

Conforme disposição legal retromencionada, prescreve em um ano o prazo para o segurado postular a cobertura securitária. Esse é o entendimento das Cortes Superiores, em especial, do Superior Tribunal de Justiça que, em 18/08/2017, publicou o entendimento quanto ao ponto em sua página virtual:

“Prazo prescricional das ações do mutuário contra seguradora para cobertura de sinistro relacionado a contrato de mútuo do SFH – Para o STJ, às ações ajuizadas por segurado/beneficiário em desfavor de seguradora, visando à cobertura de sinistro referente a contrato de mútuo celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, aplica-se o prazo prescricional anual, nos termos do artigo 178, parágrafo 6º, II, do Código Civil de 1916, ou do artigo 206, parágrafo 1º, II, b, do CC/02.” (http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Dez-novos-temas-s%C3%A3o-destaque-na-Pesquisa-Pronta).

Com efeito, ao contrário do sustentado pelo autor, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional, para propositura da ação pelo segurado/beneficiário, para recebimento da indenização do seguro obrigatório habitacional é ânuo, nos termos do art. 206, § 1º, II, b, do CC/02:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. TERMO A QUO. DATA DA CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO PRAZO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERRUPÇÃO. 1. Nos termos do artigo 206, § 1º, II, do Código Civil de 2002 é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão indenizatória do segurado em face do segurador. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Precedentes. 3. Segundo a jurisprudência sumulada desta Corte Superior, o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula n. 229, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999). 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos, interrompe o prazo prescricional para o manejo da demanda principal. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1482595/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A alegação genérica ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, sem especificação das teses que supostamente foram violadas pelo acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula nº 284/STF. 3. O prazo prescricional da pretensão do mutuário/segurado para fins de recebimento de indenização relativa ao seguro habitacional obrigatório é de 1 (um) ano, cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca, ficando suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização. 4. Na hipótese, a ação foi ajuizada dentro do prazo ânuo a contar da data em que os segurados comunicaram a ocorrência de sinistro de danos físicos nas suas residências. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1241080/PI, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 10/09/2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. INVALIDEZ PERMANENTE. MUTUÁRIO. SEGURO. COBERTURA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. A Segunda Seção desta Corte decidiu que é de um ano o prazo prescricional das ações do segurado/mutuário contra a seguradora, nas quais se busca a cobertura de sinistro relacionado a contrato de mútuo firmado no âmbito do SFH (EREsp 1272518/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 30/06/2015).2. O cômputo do prazo ânuo começa a correr da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula nº 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula nº 229/STJ) ( AgRg nos EDcl no REsp 1507380/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 18/09/2015).3. No caso, decorrido mais de um ano entre a concessão da aposentadoria e a comunicação do sinistro, declara-se a prescrição. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1367497/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017).

O fato gerador da pretensão autoral é a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez aos autores, neste sentir a contagem do prazo prescricional deflagrou-se em 31/05/2011 no caso da apelante MARIA DE FATIMA DA SILVA, conforme solicitação administrativa de aposentadoria por invalidez (ID. 11765449 - Pág. 1); e realização da perícia judicial em 04/04/2015 no caso do apelante DIVINO FORTUNATO DA SILVA (processo JFMT nº 003955-44.2014.4.01.3602).

Por sua vez, os autores ajuizaram a presente demanda nos idos de 2018 perante a Justiça Federal – MT, quando o prazo anual já havia se escoado, vez que entre a ciência inequívoca da incapacidade dos apelantes (2011 e 2015) e o ajuizamento da ação passou-se mais de um ano.

Infere-se dos autos que o laudo pericial é único documento hábil a ser considerado para se auferir a data que o apelante teve ciência da sua incapacidade.

Desse modo, entendo que a conclusão do laudo pericial firmado em ação previdenciária, efetivamente representa que o segurado teve ciência inequívoca da sua incapacidade permanente, pois, devidamente intimado do seu conteúdo, in casu, no ano de 2015.

Na linha de precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de representativo de controvérsia, a existência de laudo pericial e a inequívoca ciência dele pelo segurado são suficientes para deflagrar o prazo prescricional:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SÚMULA 278/STJ. LAUDO MÉDICO. CONHECIMENTO ANTERIOR. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o "termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ). 2. A "ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico" (REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.6.2014, DJe 1º.8.2014). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1859554 SP 2020/0020154-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

A jurisprudência nacional coaduna:

“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA (SÚMULA 405, DO STJ). O PRAZO PRESCRICIONAL, NOS CASOS DE INVALIDEZ PERMANENTE, INICIA-SE COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE, APURADA POR PERÍCIA MÉDICA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL CONHECIDO SOMENTE COM A REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO PERICIAL, QUE ATESTOU QUE A DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE PELA AUTORA OCORREU 90 DIAS APÓS O ACIDENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. Agravo retido provido. Recurso de apelação prejudicado.” (TJ-SP 10083753120148260309 SP 1008375-31.2014.8.26.0309, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 24/07/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2018)

A matéria em debate inclusive é tema sumulado do STJ:

"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula n. 278, do Superior Tribunal de Justiça).

Lado outro, a notificação datada de 11/07/2017 não se presta para interromper a prescrição, vez que quando da sua expedição a prescrição já havia atingido a pretensão autoral.

Competia aos segurados, portanto, realizar a comunicação do sinistro no prazo legalmente previsto na legislação, contado a partir do conhecimento inequívoco da incapacidade, prazo que, transcorrido in albis, resultou na consumação da prescrição.

Decorrido o prazo ânuo entre o sinistro e o aviso administrativo ou - na falta deste - o ajuizamento da ação, o pedido de pagamento do prêmio segurado está prescrito.

Nesse contexto, é inafastável o reconhecimento da prescrição do pedido de cobertura securitária, por conta do decurso de prazo superior a um ano entre a data do sinistro e a data de sua comunicação à seguradora e ao agente financeiro.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que, em
21/06/2013
,
Maria de Fátima da Silva
e seu esposo
Divino Fortunato da Silva
celebraram com a
Caixa Econômica Federal
–
CEF
o Contrato de Empréstimo nº 155552685431, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser pago em 180 (cento e oitenta) prestações e, em garantia de alienação fiduciária (hipoteca), deram o lote urbano nº 21-A, na Rua Guaracy, Quadra 19, Bairro São Sebastião, em Jaciara/MT, matriculado sob o nº 260 do Registro de Imóveis de Jaciara.

De acordo com a Cláusula 20ª, os Apelantes aderiram ao Seguro Prestamista para o caso de morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel, administrado pela
Caixa Seguradora S.A
. (atualmente
Caixa Vida e Previdência S.A
.), dando causa à Apólice de Seguro Habitacional Compreensivo para Operações de Financiamento com recursos do próprio Estipulante.

Segundo a Cláusula 21ª, em caso de sinistro de qualquer natureza, a fica a CAIXA autorizada a receber diretamente da companhia seguradora o valor da indenização, aplicando-o na solução ou na amortização da dívida e colocando o saldo, se houver, à disposição dos devedores.

Já o parágrafo quinto da Cláusula 21ª diz que a indenização do seguro que vier a ser devida, no caso de morte ou invalidez permanente, será calculada proporcionalmente à composição de renda, sendo que, no particular, a renda foi composta da seguinte forma: 57,44% para
Maria de Fátima
e 42,56% para
Divino
.

A Cláusula 22ª trata, claramente, da
COMUNICAÇÃO DO SINISTRO
, tendo sido ajustado que os devedores se comprometeram informar que, em caso de ocorrência do sinistro de morte ou invalidez permanente, deverão comunicar o evento à CAIXA, por escrito e imediatamente. Já o parágrafo 2ª diz que a indenização do seguro de natureza pessoal corresponderá à dívida sob a responsabilidade do devedor, sendo aplicada na amortização ou na liquidação da dívida e/ou seus acessórios, ficando limitada à avaliação inicial do imóvel e, no caso, foi de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Mas adiante está a Cláusula 26ª e que trata da
MORA E DO INADIMPLEMENTO
, tendo sido ajustado que, decorrida a carência de 60 (sessenta) dias, contados do vencimento do primeiro encargo mensal vencido e não pago, ou do vencimento de qualquer outra importância, a CAIXA poderá proceder a intimação dos devedores para purgarem a mora, por meio do Oficial do Registro de Imóveis, nos termos do artigo 26,§ 2º, da Lei 9.514/97. E, caso transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, será consolidada a propriedade nas mãos da credora CAIXA, sendo facultado o leilão extrajudicial.

No caso, os Apelantes foram notificados pelo Oficial de Registro em
18/01/2017
para purgarem a mora, já que deixaram de adimplir a
31ª parcela, vencida em 21/01/2016
, e demais subsequentes, perfazendo a dívida no valor de R$ 13.816,73 (treze mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e três centavos), atualizada em 06/01/2017.

Anoto que, em
31/05/2017
, os Apelantes, cientes da dívida imobiliária, pugnaram pela apresentação da cópia da Apólice do Seguro Prestamista, sendo este pedido atendido pela CAIXA, já que entregou a cópia das cláusulas gerais da Apólice, conforme documento juntado no ID 109330463 – págs. 74 a 82. Saliento, de antemão, que os percentuais de cobertura indenizatória podiam ser facilmente verificados na Cláusula 21ª do Contrato de Empréstimo, conforme relatado alhures.

De acordo com a matrícula do imóvel, em
06/06/2017
, foi averbada a Consolidação da Propriedade nas mãos da credora Caixa Econômica Federal tendo em vista o não pagamento das prestações vencidas.

Em
21/03/2018
, os Apelantes foram notificados das datas dos leilões extrajudiciais (1º em 10/04/2018 e 2º em 24/04/2018), sendo anunciado que a venda ocorreria por meio do Leilão Público nº 0043/2018/MT. Ao ensejo, foi indicado o site com todos os dados do leilão, bem como que deveriam desocupar o imóvel no prazo de 10 (dez) dias.

O imóvel foi arrematado por
Jaira Gonçalves Xavier
em
11/07/2018
, em virtude do Edital de Leilão Público nº 0115/2018, realizado em Cuiabá.

Inconformados,
02/04/2018
os Apelantes contra notificaram a credora alegando que estão fisicamente inválidos para o labor e recebem benefício previdenciário pago pelo INSS, fazendo
jus
ao seguro prestamista. Acrescentaram que, a despeito de terem requerido a cópia da Apólice contendo os valores das indenizações, a credora não teria atendido ao pleito.

Advirto que a contra notificação fora encaminha por ofício e também por
e-mail
para o endereço
giliego@caixa.gov.br
, datado de
05/04/2018
.

Antes de continuar, anoto que, a meu sentir, a
data da 1ª contra notificação
(por escrito) é o marco da comunicação do sinistro (invalidez permanente) à credora CAIXA, pois conforme teor da mensagem eletrônica encaminhada ao gerente da agência em Rondonópolis, foi dito o seguinte:

“(...) Prezado senhora MARCELO LUIZ DE LIMA GOMES, serve o presente para Requerer que Vossa Senhoria retire da pauta do Leilão Público nº 0043/2018/MT, o imóvel identificado no Contrato Habitacional nº 155552685431, em nome de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA e de DIVINO FORTUNATO DA SILVA, havido EQUIVOCADAMENTE por Consolidação da Propriedade pela Caixa Econômica Federal,
vez que os Devedores Fiduciantes estão cobertos pela apólice de seguro vinculado ao Contrato, face de Invalidez Total e Permanente
nos termos do item 4.3 das Cláusulas e Condições constantes da referida Apólice de Seguro, fato este que está sendo discutido administrativamente, (...)
” (sem destaques no original).

Prossigo.

De acordo com os documentos que instruem a inicial,
Maria de Fátima da Silva
foi aposentada por invalidez em
31/05/2011
, com efeitos retroativos a 01/11/2010, ou seja, a invalidez permanente desta devedora é preexistente à tomada do empréstimo (ocorrido em 21/06/2013).

Já
Divino Fortunato da Silva
, consoante sentença proferida pelo Juiz da Vara Judiciária Federal da 1ª Seção – Subseção de Rondonópolis – recebeu auxílio-doença de 2008 a 2016 em intervalos intercalados e foi aposentado por invalidez permanente por meio da sentença proferida em
10/07/2017
, com
efeitos retroativos a 04/01/2014
, ou seja, este devedor foi considerado pessoa com “invalidez permanente” na vigência do contrato de empréstimo e, por corolário, do contrato de seguro prestamista.

De acordo com a narrativa inicial, os devedores quitaram até a 30ª parcela (vencida em dezembro/2015), posto que, depois disso, o Apelante Divino teve suspenso o pagamento do Auxílio Doença Previdenciário pelo INSS. Confirmaram a constituição em mora ocorrida em 18/01/2017 e, também, do prazo concedido de 15 (quinze) dias para a sua purgação. Narraram que as tentativas de liquidação da dívida foram infrutíferas e que, somente em 31/05/2017, perceberam que haviam aderido ao Seguro Prestamista.

Prosseguem relatando todo o calvário na busca de documentações complementares, como por exemplo, a Apólice de Seguro em seus nomes e com o percentual das indenizações, aduzindo que tal documento seria imprescindível para comunicar o sinistro à Agência Bancária.

Ao final de todo o arrazoado, os Apelantes pediram a nulidade do Processo de Consolidação da Propriedade, com a revogação do ato de arrematação do imóvel por
Jaira Gonçalves Xavier.
Pugnaram pela condenação da Caixa Econômica Federal – CEF à apresentação da Apólice de Seguro, a fim de comunicarem o sinistro – invalidez permanente de
Divino
retroativa a 04/01/2014 – e que seja reconhecido o direito à quitação integral da dívida a partir de 21/01/2016 (31ª parcela).

E não foi só isso. Também pediram a devolução em dobro das parcelas pagas de 01/04/2014 até 21/12/2015, devidamente atualizadas, além de serem indenizados por danos morais.

A demanda foi, inicialmente, distribuída para a Vara Judiciária Federal da 1ª Seção – Subseção de Rondonópolis, na qual foi instruída, tendo sido prolatada, ao cabo, a decisão de que a Caixa Econômica Federal – CEF é parte ilegítima para figurar no polo passivo, haja vista que o seguro fora contratado com a
Caixa Seguradora S.A
., nova denominação da SASSE - Cia Nacional de Seguros Gerais, pessoa jurídica de direito privado, o que causou à remessa dos autos à Justiça Comum.

Anoto que, em peça defensiva, a Caixa Seguradora aduziu, em síntese, que: (i) não recepcionou qualquer aviso de sinistro protocolado por parte dos mutuários; (ii) o Segurado não possui amparo legal para exigir, após mais de um ano da ciência do fato gerador, a indenização securitária; (iii) mesmo ciente das doenças já conhecidas, os segurados nada comunicaram à seguradora, caracterizando doença preexistente à contratação, ou seja, ao contratar o seguro, ambos devedores omitiram as doenças consciente e voluntariamente, assumindo o risco de serem excluídos da cobertura securitária; (iv) no que se refere à necessidade de exigência de exames médicos pela empresa de seguro, a lei não exige tal procedimento; (v) caracterizada a má-fé dos segurados, pois omitiu a doença preexistente; (vi) ausência de prova do sofrimento ou frustração e (vii) a simples caracterização como consumidores, por si só, não gera a automática inversão do ônus da prova.

Concluso o feito à Juíza da Vara Judiciária de Jaciara, esta ratificou todos os atos praticados na Justiça Federal e prolatou sentença. Acolheu a prejudicial de prescrição ânua sob o fundamento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do reconhecimento, em definitivo, da invalidez permanente, sendo que a aposentaria de
Maria Fátima
foi concedida em
31/05/2011
, ao passo que a de
Divino
ocorreu em
10/07/2017
.

Para a Juíza sentenciante, a comunicação do sinistro ocorreu somente com a propositura da ação, distribuída em
12/09/2018
, estando configurada a perda do direito de exigir a indenização dos segurados em face da seguradora. No mais, rechaçou a tese de que a contagem do prazo prescricional fora suspenso/interrompido com o pedido administrativo de concessão da cópia da apólice. Ao final, condenou

os Apelantes no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa para cada advogado das partes vencedoras, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC; contudo, suspendeu a exigibilidade porque são beneficiários da justiça gratuita.

Referido ato sentencial foi integralmente chancelado pelo ilustre Relator. E sem embargo à linha de entendimento do nobre colega, penso de maneira diversa do momento em que o sinistro foi comunicado à Seguradora, o que altera todo o cenário jurisdicional.

De acordo com o STJ, o prazo de prescrição para que o mutuário do Sistema Financeiro da Habitação (SFH)
requeira/comunique
a cobertura da seguradora em contrato de financiamento é de 01 (um) ano, contados da ciência do fato gerador da pretensão, segundo decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de relação entre segurado e seguradora, sendo aplicado o artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil.

Na espécie, o evento gerador da indenização securitária, isto é, o termo inicial da contagem do prazo prescricional ânuo para reclamar o direito à indenização, é a
data da aposentadoria por invalidez permanente
, e não o início dos seus efeitos.

A par disso, embora a pretensão autoral se consubstancie, em parte, na suposta negativa da CAIXA em lhes fornecer a cópia da apólice contratada, o que, em tese, teria impedido de comunicarem o sinistro àquela instituição financeira, tenho que não lhes assiste razão aos Apelantes neste ponto. Isto porque, repito, constam expressamente
do contrato
as Cláusulas: 20ª (DO SEGURO), 21ª (DO SINISTRO) e 22ª (DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO) - o seguinte,
in verbis
:

CLÁUSULA VIGÉMISA – DO SEGURO – Durante a vigência deste instrumento e até a amortização definitiva da dívida, o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) concorda(m), e assim se obriga(m) a pagar os respectivos prêmios e manter o seguro contra morte, invalidez permanente e danos físicos no imóvel, conforme estabelecido na Apólice de Seguro Habitacional Compreensivo para Operações de Financiamento com recursos do Próprio Estipulante, figurando a CAIXA como Estipulante e Mandatária do(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S).

Parágrafo Único – A cobertura do seguro se dará a partir da assinatura deste contrato,
regendo-se pelas cláusulas e condições constantes da Apólice, as quais são neste ato entregues ao(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S)
.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO SINISTRO (...)

Parágrafo Terceiro –
O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) declara(m) que recebera(m),
juntamente com o presente instrumento, devidamente rubricadas pelas partes,
cópia das condições especiais da apólice de seguro estipulada pela CAIXA, tomando ciência de todas as condições pactuadas
, [...]

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO – O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) declara(m) estar(em) ciente(s) e, desde já, se compromete(m) a informar a seus beneficiários que, em caso de ocorrência de sinistro de morte ou invalidez permanente, os mesmos beneficiários deverão comunicar o evento à CAIXA, por escrito e imediatamente
. (Sem destaques no original)

Percebe-se, portanto, que os Apelantes declararam, expressamente, que receberam a cópia da apólice e, ainda que estivessem apenas na posse do contrato, e não da apólice, sempre tiveram total ciência da necessidade de comunicar o sinistro à CAIXA em caso de invalidez permanente, não sendo crucial para tal atitude a ciência inequívoca de todas as cláusulas e condições em seus pormenores.

Insisto: o contrato já contém, por si só, regramentos mínimos e essenciais a permitir o acionamento da cobertura securitária por quem quer que o leia/assine. Se desde a via administrativa os Apelantes já estavam assistidos por advogado, sendo ainda mais evidente que não fazia sentido exigir à CAIXA o envio da Apólice como “requisito” para comunicação do sinistro, à míngua de previsão de maiores formalidades para tal notícia. Isso quer dizer, em linhas mais claras, que o pedido administrativo para obter a cópia da Apólice não é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional ânuo.

Conforme relatado alhures, a Apelante
Maria de Fátima
foi aposentada por invalidez em
31/05/2011
, com efeitos retroativos a 01/11/2010, ou seja, a sua invalidez permanente é preexistente à tomada do empréstimo (ocorrido em 21/06/2013), o que significa que não faz
jus
ao pretendido seguro prestamista.

Lado outro, quanto ao Apelante
Divino
, verifica-se que a sentença que o declarou com invalidez permanente foi prolatada em
10/07/2017
, momento em que teve a ciência inequívoca da debilidade e, por corolário, foi iniciada a contagem do prazo prescricional para
requerer/comunicar
a cobertura à seguradora, nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil. Logo, referido mutuário tinha até
10/07/2018
para tal mister.

Considerando que a comunicação do sinistro foi, formalmente, feita em
02/04/2018,
data da contra notificação escrita entregue à CAIXA, em que alegou ser fisicamente inválido para o labor e, por isso, recebe benefício previdenciário, não tenho dúvidas em afirmar que, para Divino, a pretensão securitária
não
está fulminada pela prescrição ânua.

Portanto, divirjo do nobre Relator no tocante à data de comunicação do sinistro, que não se deu apenas com a propositura da ação em
12/09/2018
, e sim com a contra notificação ocorrida em
02/04/2018
. De conseguinte, a sentença merece parcial reforma.

Feitos esses esclarecimentos, peço
venia
ao Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo e reformar, em parte, a sentença. Afasto a prescrição apenas em face de
Divino Fortunato da Silva
e determino o regular prosseguimento no tocante à análise dos demais pedidos, o que deverá ser feito pela Juíza da causa.

Deixo de aplicar honorários recursais porque não há cabimento nos casos em que o recurso é provido em parte.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que, em
21/06/2013
,
Maria de Fátima da Silva
e seu esposo
Divino Fortunato da Silva
celebraram com a
Caixa Econômica Federal
–
CEF
o Contrato de Empréstimo nº 155552685431, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser pago em 180 (cento e oitenta) prestações e, em garantia de alienação fiduciária (hipoteca), deram o lote urbano nº 21-A, na Rua Guaracy, Quadra 19, Bairro São Sebastião, em Jaciara/MT, matriculado sob o nº 260 do Registro de Imóveis de Jaciara.

De acordo com a Cláusula 20ª, os Apelantes aderiram ao Seguro Prestamista para o caso de morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel, administrado pela
Caixa Seguradora S.A
. (atualmente
Caixa Vida e Previdência S.A
.), dando causa à Apólice de Seguro Habitacional Compreensivo para Operações de Financiamento com recursos do próprio Estipulante.

Segundo a Cláusula 21ª, em caso de sinistro de qualquer natureza, a fica a CAIXA autorizada a receber diretamente da companhia seguradora o valor da indenização, aplicando-o na solução ou na amortização da dívida e colocando o saldo, se houver, à disposição dos devedores.

Já o parágrafo quinto da Cláusula 21ª diz que a indenização do seguro que vier a ser devida, no caso de morte ou invalidez permanente, será calculada proporcionalmente à composição de renda, sendo que, no particular, a renda foi composta da seguinte forma: 57,44% para
Maria de Fátima
e 42,56% para
Divino
.

A Cláusula 22ª trata, claramente, da
COMUNICAÇÃO DO SINISTRO
, tendo sido ajustado que os devedores se comprometeram informar que, em caso de ocorrência do sinistro de morte ou invalidez permanente, deverão comunicar o evento à CAIXA, por escrito e imediatamente. Já o parágrafo 2ª diz que a indenização do seguro de natureza pessoal corresponderá à dívida sob a responsabilidade do devedor, sendo aplicada na amortização ou na liquidação da dívida e/ou seus acessórios, ficando limitada à avaliação inicial do imóvel e, no caso, foi de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Mas adiante está a Cláusula 26ª e que trata da
MORA E DO INADIMPLEMENTO
, tendo sido ajustado que, decorrida a carência de 60 (sessenta) dias, contados do vencimento do primeiro encargo mensal vencido e não pago, ou do vencimento de qualquer outra importância, a CAIXA poderá proceder a intimação dos devedores para purgarem a mora, por meio do Oficial do Registro de Imóveis, nos termos do artigo 26,§ 2º, da Lei 9.514/97. E, caso transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, será consolidada a propriedade nas mãos da credora CAIXA, sendo facultado o leilão extrajudicial.

No caso, os Apelantes foram notificados pelo Oficial de Registro em
18/01/2017
para purgarem a mora, já que deixaram de adimplir a
31ª parcela, vencida em 21/01/2016
, e demais subsequentes, perfazendo a dívida no valor de R$ 13.816,73 (treze mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e três centavos), atualizada em 06/01/2017.

Anoto que, em
31/05/2017
, os Apelantes, cientes da dívida imobiliária, pugnaram pela apresentação da cópia da Apólice do Seguro Prestamista, sendo este pedido atendido pela CAIXA, já que entregou a cópia das cláusulas gerais da Apólice, conforme documento juntado no ID 109330463 – págs. 74 a 82. Saliento, de antemão, que os percentuais de cobertura indenizatória podiam ser facilmente verificados na Cláusula 21ª do Contrato de Empréstimo, conforme relatado alhures.

De acordo com a matrícula do imóvel, em
06/06/2017
, foi averbada a Consolidação da Propriedade nas mãos da credora Caixa Econômica Federal tendo em vista o não pagamento das prestações vencidas.

Em
21/03/2018
, os Apelantes foram notificados das datas dos leilões extrajudiciais (1º em 10/04/2018 e 2º em 24/04/2018), sendo anunciado que a venda ocorreria por meio do Leilão Público nº 0043/2018/MT. Ao ensejo, foi indicado o site com todos os dados do leilão, bem como que deveriam desocupar o imóvel no prazo de 10 (dez) dias.

O imóvel foi arrematado por
Jaira Gonçalves Xavier
em
11/07/2018
, em virtude do Edital de Leilão Público nº 0115/2018, realizado em Cuiabá.

Inconformados,
02/04/2018
os Apelantes contra notificaram a credora alegando que estão fisicamente inválidos para o labor e recebem benefício previdenciário pago pelo INSS, fazendo
jus
ao seguro prestamista. Acrescentaram que, a despeito de terem requerido a cópia da Apólice contendo os valores das indenizações, a credora não teria atendido ao pleito.

Advirto que a contra notificação fora encaminha por ofício e também por
e-mail
para o endereço
giliego@caixa.gov.br
, datado de
05/04/2018
.

Antes de continuar, anoto que, a meu sentir, a
data da 1ª contra notificação
(por escrito) é o marco da comunicação do sinistro (invalidez permanente) à credora CAIXA, pois conforme teor da mensagem eletrônica encaminhada ao gerente da agência em Rondonópolis, foi dito o seguinte:

“(...) Prezado senhora MARCELO LUIZ DE LIMA GOMES, serve o presente para Requerer que Vossa Senhoria retire da pauta do Leilão Público nº 0043/2018/MT, o imóvel identificado no Contrato Habitacional nº 155552685431, em nome de MARIA DE FÁTIMA DA SILVA e de DIVINO FORTUNATO DA SILVA, havido EQUIVOCADAMENTE por Consolidação da Propriedade pela Caixa Econômica Federal,
vez que os Devedores Fiduciantes estão cobertos pela apólice de seguro vinculado ao Contrato, face de Invalidez Total e Permanente
nos termos do item 4.3 das Cláusulas e Condições constantes da referida Apólice de Seguro, fato este que está sendo discutido administrativamente, (...)
” (sem destaques no original).

Prossigo.

De acordo com os documentos que instruem a inicial,
Maria de Fátima da Silva
foi aposentada por invalidez em
31/05/2011
, com efeitos retroativos a 01/11/2010, ou seja, a invalidez permanente desta devedora é preexistente à tomada do empréstimo (ocorrido em 21/06/2013).

Já
Divino Fortunato da Silva
, consoante sentença proferida pelo Juiz da Vara Judiciária Federal da 1ª Seção – Subseção de Rondonópolis – recebeu auxílio-doença de 2008 a 2016 em intervalos intercalados e foi aposentado por invalidez permanente por meio da sentença proferida em
10/07/2017
, com
efeitos retroativos a 04/01/2014
, ou seja, este devedor foi considerado pessoa com “invalidez permanente” na vigência do contrato de empréstimo e, por corolário, do contrato de seguro prestamista.

De acordo com a narrativa inicial, os devedores quitaram até a 30ª parcela (vencida em dezembro/2015), posto que, depois disso, o Apelante Divino teve suspenso o pagamento do Auxílio Doença Previdenciário pelo INSS. Confirmaram a constituição em mora ocorrida em 18/01/2017 e, também, do prazo concedido de 15 (quinze) dias para a sua purgação. Narraram que as tentativas de liquidação da dívida foram infrutíferas e que, somente em 31/05/2017, perceberam que haviam aderido ao Seguro Prestamista.

Prosseguem relatando todo o calvário na busca de documentações complementares, como por exemplo, a Apólice de Seguro em seus nomes e com o percentual das indenizações, aduzindo que tal documento seria imprescindível para comunicar o sinistro à Agência Bancária.

Ao final de todo o arrazoado, os Apelantes pediram a nulidade do Processo de Consolidação da Propriedade, com a revogação do ato de arrematação do imóvel por
Jaira Gonçalves Xavier.
Pugnaram pela condenação da Caixa Econômica Federal – CEF à apresentação da Apólice de Seguro, a fim de comunicarem o sinistro – invalidez permanente de
Divino
retroativa a 04/01/2014 – e que seja reconhecido o direito à quitação integral da dívida a partir de 21/01/2016 (31ª parcela).

E não foi só isso. Também pediram a devolução em dobro das parcelas pagas de 01/04/2014 até 21/12/2015, devidamente atualizadas, além de serem indenizados por danos morais.

A demanda foi, inicialmente, distribuída para a Vara Judiciária Federal da 1ª Seção – Subseção de Rondonópolis, na qual foi instruída, tendo sido prolatada, ao cabo, a decisão de que a Caixa Econômica Federal – CEF é parte ilegítima para figurar no polo passivo, haja vista que o seguro fora contratado com a
Caixa Seguradora S.A
., nova denominação da SASSE - Cia Nacional de Seguros Gerais, pessoa jurídica de direito privado, o que causou à remessa dos autos à Justiça Comum.

Anoto que, em peça defensiva, a Caixa Seguradora aduziu, em síntese, que: (i) não recepcionou qualquer aviso de sinistro protocolado por parte dos mutuários; (ii) o Segurado não possui amparo legal para exigir, após mais de um ano da ciência do fato gerador, a indenização securitária; (iii) mesmo ciente das doenças já conhecidas, os segurados nada comunicaram à seguradora, caracterizando doença preexistente à contratação, ou seja, ao contratar o seguro, ambos devedores omitiram as doenças consciente e voluntariamente, assumindo o risco de serem excluídos da cobertura securitária; (iv) no que se refere à necessidade de exigência de exames médicos pela empresa de seguro, a lei não exige tal procedimento; (v) caracterizada a má-fé dos segurados, pois omitiu a doença preexistente; (vi) ausência de prova do sofrimento ou frustração e (vii) a simples caracterização como consumidores, por si só, não gera a automática inversão do ônus da prova.

Concluso o feito à Juíza da Vara Judiciária de Jaciara, esta ratificou todos os atos praticados na Justiça Federal e prolatou sentença. Acolheu a prejudicial de prescrição ânua sob o fundamento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do reconhecimento, em definitivo, da invalidez permanente, sendo que a aposentaria de
Maria Fátima
foi concedida em
31/05/2011
, ao passo que a de
Divino
ocorreu em
10/07/2017
.

Para a Juíza sentenciante, a comunicação do sinistro ocorreu somente com a propositura da ação, distribuída em
12/09/2018
, estando configurada a perda do direito de exigir a indenização dos segurados em face da seguradora. No mais, rechaçou a tese de que a contagem do prazo prescricional fora suspenso/interrompido com o pedido administrativo de concessão da cópia da apólice. Ao final, condenou

os Apelantes no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa para cada advogado das partes vencedoras, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC; contudo, suspendeu a exigibilidade porque são beneficiários da justiça gratuita.

Referido ato sentencial foi integralmente chancelado pelo ilustre Relator. E sem embargo à linha de entendimento do nobre colega, penso de maneira diversa do momento em que o sinistro foi comunicado à Seguradora, o que altera todo o cenário jurisdicional.

De acordo com o STJ, o prazo de prescrição para que o mutuário do Sistema Financeiro da Habitação (SFH)
requeira/comunique
a cobertura da seguradora em contrato de financiamento é de 01 (um) ano, contados da ciência do fato gerador da pretensão, segundo decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de relação entre segurado e seguradora, sendo aplicado o artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil.

Na espécie, o evento gerador da indenização securitária, isto é, o termo inicial da contagem do prazo prescricional ânuo para reclamar o direito à indenização, é a
data da aposentadoria por invalidez permanente
, e não o início dos seus efeitos.

A par disso, embora a pretensão autoral se consubstancie, em parte, na suposta negativa da CAIXA em lhes fornecer a cópia da apólice contratada, o que, em tese, teria impedido de comunicarem o sinistro àquela instituição financeira, tenho que não lhes assiste razão aos Apelantes neste ponto. Isto porque, repito, constam expressamente
do contrato
as Cláusulas: 20ª (DO SEGURO), 21ª (DO SINISTRO) e 22ª (DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO) - o seguinte,
in verbis
:

CLÁUSULA VIGÉMISA – DO SEGURO – Durante a vigência deste instrumento e até a amortização definitiva da dívida, o(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) concorda(m), e assim se obriga(m) a pagar os respectivos prêmios e manter o seguro contra morte, invalidez permanente e danos físicos no imóvel, conforme estabelecido na Apólice de Seguro Habitacional Compreensivo para Operações de Financiamento com recursos do Próprio Estipulante, figurando a CAIXA como Estipulante e Mandatária do(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S).

Parágrafo Único – A cobertura do seguro se dará a partir da assinatura deste contrato,
regendo-se pelas cláusulas e condições constantes da Apólice, as quais são neste ato entregues ao(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S)
.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO SINISTRO (...)

Parágrafo Terceiro –
O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) declara(m) que recebera(m),
juntamente com o presente instrumento, devidamente rubricadas pelas partes,
cópia das condições especiais da apólice de seguro estipulada pela CAIXA, tomando ciência de todas as condições pactuadas
, [...]

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO – O(s) DEVEDOR(ES)/FIDUCIANTE(S) declara(m) estar(em) ciente(s) e, desde já, se compromete(m) a informar a seus beneficiários que, em caso de ocorrência de sinistro de morte ou invalidez permanente, os mesmos beneficiários deverão comunicar o evento à CAIXA, por escrito e imediatamente
. (Sem destaques no original)

Percebe-se, portanto, que os Apelantes declararam, expressamente, que receberam a cópia da apólice e, ainda que estivessem apenas na posse do contrato, e não da apólice, sempre tiveram total ciência da necessidade de comunicar o sinistro à CAIXA em caso de invalidez permanente, não sendo crucial para tal atitude a ciência inequívoca de todas as cláusulas e condições em seus pormenores.

Insisto: o contrato já contém, por si só, regramentos mínimos e essenciais a permitir o acionamento da cobertura securitária por quem quer que o leia/assine. Se desde a via administrativa os Apelantes já estavam assistidos por advogado, sendo ainda mais evidente que não fazia sentido exigir à CAIXA o envio da Apólice como “requisito” para comunicação do sinistro, à míngua de previsão de maiores formalidades para tal notícia. Isso quer dizer, em linhas mais claras, que o pedido administrativo para obter a cópia da Apólice não é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional ânuo.

Conforme relatado alhures, a Apelante
Maria de Fátima
foi aposentada por invalidez em
31/05/2011
, com efeitos retroativos a 01/11/2010, ou seja, a sua invalidez permanente é preexistente à tomada do empréstimo (ocorrido em 21/06/2013), o que significa que não faz
jus
ao pretendido seguro prestamista.

Lado outro, quanto ao Apelante
Divino
, verifica-se que a sentença que o declarou com invalidez permanente foi prolatada em
10/07/2017
, momento em que teve a ciência inequívoca da debilidade e, por corolário, foi iniciada a contagem do prazo prescricional para
requerer/comunicar
a cobertura à seguradora, nos termos do artigo 206, § 1º, inciso II, do Código Civil. Logo, referido mutuário tinha até
10/07/2018
para tal mister.

Considerando que a comunicação do sinistro foi, formalmente, feita em
02/04/2018,
data da contra notificação escrita entregue à CAIXA, em que alegou ser fisicamente inválido para o labor e, por isso, recebe benefício previdenciário, não tenho dúvidas em afirmar que, para Divino, a pretensão securitária
não
está fulminada pela prescrição ânua.

Portanto, divirjo do nobre Relator no tocante à data de comunicação do sinistro, que não se deu apenas com a propositura da ação em
12/09/2018
, e sim com a contra notificação ocorrida em
02/04/2018
. De conseguinte, a sentença merece parcial reforma.

Feitos esses esclarecimentos, peço
venia
ao Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo e reformar, em parte, a sentença. Afasto a prescrição apenas em face de
Divino Fortunato da Silva
e determino o regular prosseguimento no tocante à análise dos demais pedidos, o que deverá ser feito pela Juíza da causa.

Deixo de aplicar honorários recursais porque não há cabimento nos casos em que o recurso é provido em parte.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes pares,

Retifico meu voto para acompanhar a Desembargadora Clarice.

EM 04 DE MAIO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022